Tribunal: TJDFT
Processo: 0728198-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728198-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRF S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O BRF S.A. interpõe embargos de declaração (ID 49931789) contra a decisão unipessoal de ID 49159113, que indeferiu o pedido liminar formulado com o objetivo de autorizar a liberação da apólice de seguro-garantia e determinar a exclusão dos sistemas fazendários do crédito tributário objeto do feito executivo da origem. A embargante sustenta, em suma, que, diversamente do consignado na decisão embargada, há risco de dano à agravante, pois, além dos prêmios pagos quando da emissão da apólice, o seguro contratado prevê o pagamento de prêmios para a manutenção da apólice, ao longo da sua vigência. Além do erro material citado, pontua a existência de omissão, pois não examinado o pedido para que seja determinada a exclusão do crédito tributário dos sistemas fazendários objeto do feito executivo. Pede a reforma do édito combatido para que seja deferida a tutela recursal pleiteada. O Distrito Federal oferece razões de contrariedade (ID 50444974), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Decido. Verifica-se que a parte agravada apresentou embargos de declaração da decisão que indeferiu o pedido liminar, mediante a apresentação de maiores esclarecimentos sobre o alegado perigo de dano, porquanto a decisão combatida entendeu ausente tal requisito, obstando a concessão da medida antecipatória vindicada. Portanto, tal pleito se traduz em autêntico agravo interno, uma vez que busca a reforma de decisório anteriormente proferido, de modo que determino abertura de vista à parte autora para adaptar o tipo de recurso. Nos termos do Código de Processo Civil (CPC), quando interposto agravo interno, a primeira providência atribuída ao relator é a intimação da parte contrária para, em 15 (quinze) dias se manifestar, findos os quais, poderá exercer o juízo de retratação (artigo 1.021, § 2o). Em idêntico caminho, as disposições do RITJDFT (artigo 265, § 3o). Pois bem. O édito atacado encontra-se fundamentado nos seguintes termos (ID 49159113): Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a possibilidade de liberação da apólice de seguro-garantia ofertada pelo executado, ora agravante, quando do protocolo dos embargos de execução n. 0003329-38.2016.8.07.0018, nos quais foi proferida sentença de procedência, em 15/07/2020, para julgar extinto o executivo fiscal no 0002185- 97.2014.8.07.0018, em razão de ausência de respaldo material para amparar a cobrança de débitos de ICMS (principal e multa), conforme descrição na CDA questionada. Contudo, diante do princípio da causalidade, o Juízo da Primeira Instância condenou a parte embargante ao integral pagamento de custas processuais, gastos com perícia e dos honorários advocatícios, estes fixados no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme art. 85, § 8o, do CPC. Extrai-se dos autos que da sentença, foi interposto recurso de apelação, além da submissão à remessa necessária, tendo a colenda Quarta Turma Cível negado provimento a ambos, nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO FISCAL PELO CONTRIBUINTE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. EQUIDADE. 1. Conforme tema firmado no julgamento do Tema Repetitivo no 143 pelo E. STJ “em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.” 2. Parte da jurisprudência, à qual adiro, tem flexionado o rigor do artigo 85 §8o do CPC/2015, aplicando também a apreciação equitativa a casos que gerem honorários não condizentes com os trabalhos prestados ou excessivamente elevados. 3. Conheceu-se parcialmente e, na parte conhecida, negou-se provimento ao apelo da embargante. Negou-se provimento ao apelo do embargado.” (Acórdão 1378357, 00033293820168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após, o embargado (Distrito Federal) interpôs Recurso Especial em 08/06/2022, tendo o Desembargador Presidente deste Tribunal determinado o encaminhamento dos autos a esta egrégia Turma para o reexame da apelação (art. 1.030, inc, II, do CPC), tendo em vista suposta divergência do acórdão com o paradigma REsp. 1.850.512/SP (Tema 1.076), a qual, por sua vez, retificou em parte o julgamento para dar provimento ao apelo do embargado e fixar os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 48966592, pgs. 22/34, e ID 48966593, pg. 1). Confira-se: “Apelação cível. Embargos à execução fiscal. Honorários de sucumbência: o CPC 85, §§ 2° e 3o, incidem ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária. Honorários advocatícios fixados em percentual do valor atualizado da causa (CPC 85 § 3o III e § 4o, III). (Acórdão 1690745, 00033293820168070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 9/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Em consulta ao andamento processual dos citados embargos à execução fiscal, verifica-se que ambas as partes interpuseram embargos de declaração contra o v. acórdão supra, pendendo de julgamento final o feito. Pois bem. Cediço que a garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor em execução fiscal, consoante preconiza o art. 16, § 1o, da Lei 6.830/80. No caso, a garantia apresentada consiste na Apólice de Seguro n. 51750016354, emitida pela Swiss Re Corporate Solutions, em 25/09/2020, vigendo de 27/07/2021 a 27/01/2023, conforme Termo de Penhora de ID 128287437 (processo referência), apresentada pelo executado para processamento dos citados embargos à execução, que tramitam perante o Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Repisados os eventos processuais que importam, verifica-se, de um juízo incipiente, que a pretensão de liberação da aludida garantia, constitui corolário lógico da r. sentença que julgou extinto o feito executivo fiscal no 0002185- 97.2014.8.07.0018, porquanto a discussão que se sucedeu em sede recursal versa tão somente sobre os ônus de sucumbência. É dizer, sepultada a querela sobre a exigibilidade do débito fiscal sob o manto da preclusão, não se mostra razoável vincular a liberação da garantia ao trânsito em julgado dos embargos à execução, até porque não se vislumbra possibilidade jurídica de tal questão tributária ser reavivada no estágio processual em que se encontra, qual seja, iminente apreciação dos embargos de declaração contra o v. acórdão que julgou a remessa necessária e o apelo, sendo o inconformismo pautado apenas nos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência. Nesse sentido, colha-se julgado desta egrégia Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA POR PARTE DO ENTE PÚBLICO. LIBERAÇÃO DO MONTANTE CONSTRITO PARA EFEITO DE GARANTIA DO JUÍZO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. A liberação das quantias constritas, por intermédio do sistema Bacenjud, para a agregação de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, configura corolário lógico do provimento jurisdicional que reconheceu a inexigibilidade dos créditos tributários vindicados, com a consequente extinção da demanda executiva. À míngua de impugnação, na via recursal própria, quanto à conclusão lançada na sentença hostilizada, opera-se, inevitavelmente, o fenômeno da preclusão acerca da matéria decidida, circunstância que autoriza o acolhimento da pretensão de liberação dos valores anteriormente bloqueados. (Acórdão 1240027, 07219541720188070016, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não prospera o argumento do agravante de que há perigo de dano, diante da onerosidade na manutenção da garantia pois exigido prêmio proporcional ao valor garantido atualizado, a ser pago em favor da empresa seguradora, eis que, de acordo com Apólice de Seguro de ID 73785822 (processo referência), a cobertura tem vigência até 27/01/2026 e as três parcelas do prêmio possuem como vencimento datas pretéritas (09/11/2020, 09/12/2020 e 09/01/2021), em valores determinados de R$ 56.573,46 (cinquenta e seis mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), concluindo-se pela inexistência de prejuízo concreto e iminente ao recorrente a amparar a concessão da medida de urgência vindicada. Assim, ausente o risco de dano grave ou de difícil reparação, impõe-se o indeferimento da tutela antecipatória pleiteada, tendo em vista o caráter cumulativo dos pressupostos legais da medida de urgência. Por tais fundamentos, indefiro o pedido liminar. Diante dos esclarecimentos aportados ao caderno processual eletrônico, após proferida a decisão liminar por esta Relatoria, entendo que a agravante logrou êxito em demonstrar a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aliada à probabilidade do direito invocado, a justificar a medida postulada, porquanto elucidou que, além das parcelas iniciais adimplidas para contratação do seguro-garantia, ainda suporta prejuízo financeiro com o pagamento periódico dos endossos para garantir a manutenção da apólice pactuada. Conforme alinhavado no r. édito combatido, houve prolação de sentença favorável à contribuinte, para extinguir o feito executivo fiscal no 0002185- 97.2014.8.07.0018, de modo que a controvérsia pendente de definição, nos embargos à execução associados, em sede de declaratórios contra o v. acórdão que julgou a remessa necessária e o apelo, diz respeito unicamente aos parâmetros de fixação dos honorários de sucumbência a serem pagos pela contribuinte em favor do Distrito Federal. Portanto, considerando a função da garantia de suspender a exigibilidade do crédito tributário, enquanto a questão aguardava um provimento judicial, vê-se que o prolongamento da discussão apenas quanto à verba honorária sucumbencial não justifica a manutenção da aludida garantia. Com efeito, comprovada a onerosidade atual à contribuinte, que permanece arcando com o ônus contratual para a manutenção da vigência da apólice de seguro, conforme comprovante de pagamento do endosso realizado em 19/06/2023, no valor de R$ 12.923,40 (doze mil e novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos – ID 49931794), entendo presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência recursal, inclusive para que seja determinada a exclusão do crédito tributário dos sistemas fazendários objeto do feito executivo. Por fim, demonstrados os requisitos legais que autorizam a concessão da tutela antecipatória recursal, consigno que o entendimento jurisprudencial é assente no sentido de que a irreversibilidade da medida deve ser mensurada cum grano salis, levando-se em consideração os interesses jurídicos envolvidos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2o, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2o, do CPC, deve ser interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto. 2. Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de intervenção judicial de amparo. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 736.826/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208) Dito isso, entendo ausente a irreversibilidade da medida, eis que o crédito tributário poderá ser novamente inserido nos sistemas do Fisco, caso remotamente sobrevenha em juízo questão apta a desconstituir a preclusão acerca da inexigibilidade do crédito, já que, conforme reiteradamente verberado neste decisum, não foi interposto recurso próprio para discutir tal questão, mas apenas interposição de apelação, de remessa necessária e, por fim, de embargos de declaração contra o v. acórdão que julgou aquelas, tão somente para impugnar, em todos, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Por tais fundamentos, conheço do recurso como agravo interno (art. 1.024, § 3o, do CPC) e, em juízo de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC), reconsidero a decisão de ID 49159113, para deferir o pedido liminar a fim de autorizar a liberação da apólice de seguro-garantia indicada no Termo de Penhora de ID 128287437 (processo referência), bem como determinar que o agravado exclua dos sistemas fazendários o crédito tributário objeto do feito executivo da origem. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador